Tribunal: TJBA
Processo: 8070613-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070613-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOANA ANGELICA BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor do credor fiduciário, e improcedente o pedido reconvencional. A apelante sustenta a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, ao argumento de ter quitado aproximadamente 60% do contrato, bem como defende a possibilidade de processamento do pedido de prestação de contas nos próprios autos, por meio de reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a teoria do adimplemento substancial é aplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) estabelecer se o pedido de prestação de contas relativo à venda extrajudicial do bem pode ser apreciado em reconvenção na própria ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto-Lei nº 911/1969 exige, para a purgação da mora e restituição do bem ao devedor fiduciante, o pagamento integral da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos indicados pelo credor fiduciário.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.622.555/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, firma entendimento pela inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, por incompatibilidade com o regime especial da garantia fiduciária.

5.
O inadimplemento contratual, ainda que parcial, autoriza o credor fiduciário a exercer a garantia e promover a consolidação da propriedade do bem, não sendo possível flexibilizar o procedimento especial com fundamento em circunstâncias pessoais do devedor.

6.
A ação de busca e apreensão possui rito especial e finalidade restrita à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, não comportando dilação probatória ou ampliação de seu objeto.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser pleiteada por meio de ação autônoma de exigir/prestar contas, sendo incabível sua discussão incidental na ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.
2.
A prestação de contas relativa à venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente deve ser pleiteada por meio de ação autônoma de exigir/prestar contas, não podendo ser apreciada no bojo da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CDC, art. 52, § 1º; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.622.555/MG (repetitivo); STJ, REsp 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 22.09.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 06.03.2023; TJBA, Apelação nº 8055573-63.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahienses Guimarães, j. 07.01.2024; TJBA, AI nº 8000287-69.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 29.08.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8070613-22.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
JOANA ANGELICA BARBOSA
e Apelad
a
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07